Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DIVÓRCIO C/C PARTILHA C/C GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. CONFLITO ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DE CRIANÇA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DEVIDO. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Carecem de interesse recursal as alegações da parte ré/recorrente quanto à partilha de bem imóvel e de dívidas contraídas no período da constância do casamento, vez que tal questão já foi inserida no dispositivo da r. sentença recorrida. Preliminar suscitada de ofício.

2. Em que pese o autor/apelante tenha juntado documentos em sede de apelação, não há que falar em preclusão consumativa ou desentranhamento, vez que a permanência desses julgados nos autos não configura qualquer prejuízo as partes, já que tais elementos probatórios já constavam nos autos, representando tão somente a ratificação destes.

3. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno.

4. O contato entre pai e filha é de fundamental importância a fim de favorecer o estabelecimento de vínculos afetivos com os integrantes do núcleo paterno, assim com a construção de um senso de pertencimento da criança àquela família.

5. O conflito interpessoal havido entre os genitores, é circunstância que não deve interferir na esfera do vínculo materno e paterno-filial, inclusive como forma de evitar o estímulo à manutenção da situação de animosidade, considerando que esta seria a justificativa para a fixação da guarda unilateral pretendida.

6. A obrigação de prestar alimentos decorre do binômio da necessidade do alimentando e possibilidade econômico financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil.

7. O julgador ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

8. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades da filha menor, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.

9. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte autora/apelante (genitor) demonstram que o valor fixado na sentença recorrida se encontra em nível superior às reais condições do alimentante e não observa às circunstâncias fáticas da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Neste cenário, deve ser alterado o importe dos alimentos fixados, quando se observa que não houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

11. Quanto à majoração pretendida pelo requerente/apelante, verifica-se que o pleito também não merece provimento porque, observado o âmbito da controvérsia, o valor dos honorários fixados em face da parte requerida pelo juízo a quo afigura-se adequado à realidade dos autos.

12. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e não provido.

13. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.